Tribunal: TJES
Processo: 5007181-81.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007181-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007181-81.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pretensão indenizatória de ordem moral e material em que o juízo
a quo
declarou a DECADÊNCIA do direito do autor.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ocorrência de decadência do direito do autor, mormente porque “[...]
considerando a data de ajuizamento desta lide, qual seja, 11/03/2024, quando já transcorrido mais de 5 (cinco) anos da avença atacada, tem-se configurada a decadência do direito material alegado, em respeito ao disposto no art. 178, inciso II, da Lei Civil
”.

Além disso, o recorrido logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito pretendido pelo recorrente, eis que “[...]
apresentou, nos ID’s 42812342, 42812345 e 42812348, os contratos pactuados entre os litigantes, demonstrando que a adesão ao referido instrumento creditício ocorreu em 07/01/2019, mesmo momento em que foi realizado o primeiro saque de limite de crédito (ID 42398617)
”.

Portanto, sob pena de sacramentar o rechaçado “
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
” (ninguém pode se valer da sua própria torpeza), não merece prosperar os argumentos suscitados pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)